Tribunal: TJES
Processo: 5033052-88.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033052-88.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: EDILSON SOARES DOS SANTOS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5033052-88.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM.

RECORRIDO
: EDILSON SOARES DOS SANTOS.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. MILITAR ESTADUAL. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. PRETENSÃO DE CÁLCULO DE PROVENTOS COM BASE NO GRAU HIERÁRQUICO SUPERIOR. MILITAR OPTANTE PELO REGIME DE SUBSÍDIO (LCE Nº 420/2007). POSSIBILIDADE. COMPATIBILIDADE ENTRE OS DIPLOMAS LEGAIS. AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO PELA LEI DO SUBSÍDIO. DIREITO RECONHECIDO ÀQUELES QUE REUNIRAM OS REQUISITOS ANTES DA LCE Nº 943/2020. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Trata-se de ação ordinária ajuizada por militar estadual em face do Estado do Espírito Santo e do IPAJM, objetivando o recálculo de seus proventos de inatividade com base no subsídio correspondente ao grau hierárquico superior, fundamentando seu pedido no art. 48, II e art. 87 da Lei nº 3.196/78, vigentes à época de sua transferência para a reserva (2018).

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para determinar o recálculo dos proventos com base na graduação superior, respeitada a prescrição quinquenal, sob o fundamento de que a opção pelo regime de subsídio (LCE nº 420/2007) não extinguiu o direito à promoção/melhoria de proventos prevista no Estatuto dos Militares, a qual só veio a ser revogada pela LCE nº 943/2020.

3. Recursos inominados interpostos pelo Estado e pelo IPAJM, alegando, em síntese: a) prescrição do fundo de direito; b) que o autor não completou 30 anos de serviço exclusivo na corporação (tempo averbado); c) a impossibilidade de criação de regime jurídico híbrido (Tema 70 STF), sustentando que a opção pelo subsídio implica renúncia às vantagens do regime de soldo.

4. Os recursos não merecem provimento. No que tange à prescrição, tratando-se de relação de trato sucessivo e envolvendo revisão de ato de aposentadoria, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento, conforme corretamente aplicado na origem. Quanto ao requisito temporal, a Lei nº 3.196/78 exige 30 anos de serviço, não vedando o cômputo de tempo averbado para este fim específico até o advento de restrições posteriores.

5. A controvérsia central reside na aplicação do art. 48, II, da Lei nº 3.196/78 aos optantes do subsídio. Verifica-se que a LCE nº 420/2007 instituiu nova modalidade remuneratória, mas não revogou o direito à percepção de proventos pelo grau superior. A interpretação sistemática indica que o subsídio é a "moeda" de pagamento, mas a "base" permanece regida pelo Estatuto. O impedimento de regime híbrido não se aplica aqui, pois não se trata de combinar critérios de cálculo de benefícios previdenciários distintos, mas de aplicar a promoção prevista em lei vigente ao tempo da inativação do militar. O benefício só foi expressamente extinto pela LCE nº 943/2020, não podendo retroagir para prejudicar quem, como o autor (inativado em 2018), já havia preenchido os requisitos sob a égide da legislação anterior.

6. Isto posto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Sem custas ante a isenção legal conferida à Fazenda Pública.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)